Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002432-31.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: SICREDI OURO VERDE MT
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Agravo de Instrumento, ante à ausência de comprovação de depósito integral do débito questionado.
Alega o Embargante contradição na decisão, pois houve a comprovação do referido pagamento, conforme Id’s 11644470 e 11644471.
Requer ao final, seja sanada a contradição e, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso.
Contrarrazões apresentadas no Id. 40047463.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido
Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, não houve o integral depósito do crédito questionado pelos seguintes motivos.
A ação de base que originou o presente recurso está tramitando perante à 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao passo que o depósito anexado nos Id’s 11644470 e 11644471, refere-se a ação proposta perante à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Ademais, o depósito realizado nos id’s acima mencionados foi no importe de R$ 68.739,58 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), ao passo que a multa aplicada ao Agravante foi no importe de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), conforme se pode observar na Decisão Administrativa no 0411-027.231-0 acostada no Id. 6748160, ou seja, ainda admitíssemos o depósito realizado pela Agravante como sendo deste processo, o que definitivamente não o é, ainda assim não haveria que se falar em modificação (efeito infringente) ao presente aclaratório, posto que não teria sido o depósito feito na sua integralidade, conforme determina a lei e consignado na decisão objurgada.
Desta forma, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)
Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora